Tribunal: STF
Processo: ACO 989
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, não alcançando contenda a revelar mero interesse patrimonial do ente político, insuscetível de abalar o pacto federativo.